Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-95.2022.8.11.0030
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000947-95.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nulidade, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELLENE FIGUEIREDO FRANCO DE GODOY CURADO - CPF: 044.541.821-40 (RECORRENTE), SULLENI FIGUEIREDO DE GODOY CAMPOS - CPF: 014.369.781-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento parcial ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, pois há que se falar de nulidade apenas do contrato de 2024, pois extrapolou o prazo legal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL FIXADO NA LC/MT Nº 600/2017. NÃO OBSERVÂNCIA DO INTERVALO MÍNIMO ENTRE CONTRATAÇÕES. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS RESTRITO AO PERÍODO NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 E DO TEMA 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade da contratação temporária da parte agravada como professora entre novembro/2017 e outubro/2022, em razão de sucessivas renovações irregulares à luz da LC/MT nº 600/2017, e condenou o ente público ao pagamento de FGTS do período não atingido pela prescrição quinquenal, com fundamento no Tema 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da parte agravada configurou nulidade em razão da extrapolação do prazo legal e da ausência do intervalo mínimo entre contratos; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste o direito da contratada ao recebimento de FGTS relativo ao período de novembro/2017 a outubro/2022, excluído o lapso prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária de professor submetida a renovações sucessivas, sem respeito ao prazo máximo da LC/MT nº 600/2017 e ao intervalo mínimo de 12 meses entre vínculos, desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 e gera nulidade da relação contratual.

4.

O princípio tempus regit actum impõe a aplicação da redação originária da LC/MT nº 600/2017 ao contrato firmado em 2017, afastando alterações legislativas posteriores.

5.

A nulidade do contrato não afasta o direito da parte contratada ao levantamento dos depósitos do FGTS do período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese fixada pelo STF no Tema 916.

6.

O prazo prescricional quinquenal limita a condenação ao período de novembro/2017 a outubro/2022, sendo indevidos valores anteriores.

7.

A decisão monocrática encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STF, do STJ e da Turma Recursal, autorizando sua manutenção.

8.

A interposição de agravo interno sem fundamentos aptos a infirmar a decisão recorrida enseja a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de professor com renovações sucessivas, sem observância do prazo máximo legal e do intervalo mínimo previsto em lei, configura nulidade contratual.

2.

A nulidade contratual gera direito ao levantamento do FGTS referente ao período efetivamente trabalhado, limitado pela prescrição quinquenal.

3.

Decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada pode ser mantida em sede de agravo interno, impondo-se multa por interposição manifestamente infundada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT nº 600/2017, art. 2º, IV e art. 18, III (redação original); Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 932, IV, “a”, e V, “a”; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Tema 916 da Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.10.2014; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1000947-95.2022.8.11.0030 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamante SUELLENE FIGUEIREDO FRANCO DE GODOY CURADO, que deu parcial provimento para declarar a nulidade da relação contratual referente ao período de novembro/2017 a outubro/2022, já decotado o período prescrito.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improvimento do recurso inominado e manter a sentença tal como prolatada na origem.

Em contrarrazões a parte agrava postula pelo improvimento do agravo interno interposto e a manutenção da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, postulando ainda pela aplicação da multa legal (CPC, art. 1.021, §4º).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto do presente expediente recursal dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduziria à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (2016 a 2022).

A decisão monocrática, datada de 31/julho/2025 (Id. nº 303627394) deu parcial provimento ao recurso inominado e restou assim consignada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO RECONHECIDAS – NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL AFASTADA – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS NÃO DEVIDO – FÉRIAS E TERÇO DEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Suellene Figueiredo Franco Godoy em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial condenando a parte recorrida/reclamada ao pagamento das férias e terço de férias e julgando improcedente o pedido declaratório de nulidade da relação contratual e a consequente condenação ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado.

2.

Almeja a parte recorrente/reclamante a reforma do ato sentencial a fim de alcançar a procedência do pedido consistente na declaração de nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no período de 2016 a 2022 e a consequente condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos de FGTS do citado período, comprovadamente, trabalhado.

3.

Em contrarrazões recursais a parte recorrida/reclamada postula pelo julgamento de não provimento do recurso e consequente manutenção do ato sentencial.

4.

DO MÉRITO:
Assiste razão, em parte, à pretensão recursal aviada pela reclamante SUELLENE FIGUEIREDO FRANCO DE GODOY.

5.

Questão que prefere às demais refere-se à caracterização do instituto jurídico da prescrição.

6.

No caso presente, tratando-se de prescrição quinquenal (05 – anos) é de se verificar que as prestações que antecedem o prazo de 05 (cinco) anos antes da propositura da presente demanda restam alcançadas pelo referido instituto jurídico.

7.

Nesse sentido, tendo sido distribuída a presente demanda em data de 10/novembro/2022 aplicando-se o cômputo prescricional, tem-se que as parcelas vencidas até 10/novembro/2017 restam prescritas, de modo que não se há de alcançar sucesso integral ao pleito recursal tal como formulado, porquanto almeja a declaração e condenação de período que antecede o marco prescricional.

8.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes no período compreendido entre os anos de 2017 e 2022 (afastado o prazo prescricional), consistindo a alegação da inicial em que a parte recorrente/reclamante se submeteu a sucessivas renovações/prorrogações superando o prazo legal, o que desvirtuaria a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, circunstância que lhe daria direito ao recebimento de FGTS do período trabalhado, excluído o período alcançado pelo prazo prescricional.

9.

O ato sentencial não reconheceu a nulidade, afastando a condenação ao pagamento do FGTS respectivo.

10.

Importa considerar que a norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de e excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

11.

No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

12.

A matéria em análise refere-se à contratação da autora – professora – por meio de processo seletivo tendo a contratação se protraído, com pequenos intervalos, no período compreendido entre os anos de 2017 a 2022.

13.

A questão cinge em identificar se foram realizadas renovações sucessivas que culminaram com o desvirtuamento do caráter temporário e excepcional da contratação de pessoal realizada por via diversa daquela prevista na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), qual seja, concurso público.

14.

A Lei Complementar nº 600/2017 (art. 2º, inciso IV) estabelece a possibilidade de contratação de professor de forma temporária.

15.

Conforme se evola da prova carreada aos autos, a parte autora teve ingresso no serviço público por meio de contrato temporário que se originou no ano de 2017 (Id. nº 283478913), especificamente no mês de setembro, a partir do que, deve ser a norma vigente à época da contratação (início da relação jurídica) aquela que deve ser aplicada até o seu término.

16.

Cuida-se, pois, de aplicação do princípio
tempus regit actum
, isto é, o regramento jurídico a ser adotado é aquele previsto na norma legal em vigência ao tempo da prática do ato jurídico,
in casu
, a LC nº 600/2017 (em sua redação original, afastadas as normas que a ela implementaram modificações (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023).

17.

Nesse sentido, pequenos intervalos não tem o condão de suprimir a ocorrência da renovação sucessiva que se operou no caso em comento, sendo certo que no período que se seguiu, mesmo com a ocorrência de pequenos intervalos não afastam a caracterização da continuidade, o que faz com que seja mantida a norma vigente quando do início da relação contratual.

18.

É dizer, a nulidade não deixou de existir a partir dos diminutos intervalos que se operaram entre os vínculos no curso da relação contratual.

19.

Nesse particular é que se verifica que o lapso temporal em que permaneceu contratada a parte autora se mostra como continuidade daquela relação iniciada em 2016, valendo observar que os intervalos não atenderam a norma legal regente (LC nº 600/2017, art. 18, inciso III – redação original), a qual anotava o prazo de 12 (doze) meses entre o encerramento de um vínculo e o início do subsequente, de modo que não tendo havido o cumprimento do citado interregno, resta por configurada a continuidade.

20.

Nessa esteira, verificada a ocorrência da citada nulidade quer em razão da extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária; quer pelo não atendimento do prazo indicado entre o término de uma relação contratual e a seguinte, tem-se como consequência a condenação da parte reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período comprovadamente laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, sendo devido, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 a condenação da parte reclamada ao pagamento do referido Fundo à parte reclamante.

21.

Referida conclusão alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no
Tema 916
da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

22.

Acerca do tema nenhuma dúvida se sobressai de que a sua incidência apenas tem cabimento quando caracterizada a nulidade do contrato em afronta ao comando constitucional, o que na hipótese também se verifica quanto ao período comprovado nos autos (novembro/2017 a outubro/2022), destacado o período fustigado pelo instituto jurídico da prescrição – período que antecede a novembro/2017.

23.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

24.

Esses os fundamentos que emprestam sucesso à pretensão recursal formulada a fim de que seja reconhecida a nulidade da relação contratual referente ao período compreendido entre novembro/2017 a outubro/2022, bem assim a condenação da reclamada ao pagamento do FGTS devido pelo citado período, comprovadamente, trabalhado.

25.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

26.

Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

27.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02, ambas da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

28.

Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante para o fim de
DECLARAR
a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes do período de novembro/2017 a outubro/2022, comprovadamente trabalhados, já decotado o período prescrito e a
CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos meses comprovadamente trabalhados no período de novembro/2017 a outubro/2022, já excluído o período prescricional.

29.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

30.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

31.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

32.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).

33.

Intimem-se.

34.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2017 e 2022, especificamente entre novembro/2017 a outubro/2022, se configura nula, eis que superou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017, já decotando o período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025